Tribunal: STF
Processo: ADI 1848
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE
RONDÔNIA. § 1º DO ART. 241 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, INSERIDO PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/97. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INC. IV DO ART.
167 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUTELAR DEFERIDA.
A  disposição da Constituição do Estado de Rondônia, ao
prever que se aplique nunca menos de dez por cento da receita de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, no sistema
de saúde, vincula a receita tributária em hipótese não enquadrada
nas ressalvas do inc. IV do art. 167 da Constituição Federal.
Cautelar deferida.